Tribunal: TCU
Processo: 025.691/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão dos autos do TC 011.651/2012-1 em TCE. Determinação contida no item 9.1 do Acórdão no 1704/2020-TCU-P (peça 249 do TC 011.651/2012-1, Relatório de Auditoria realizada no Dnit com o objetivo de fiscalizar a obra de duplicação da rodovia BR-101/SC, lote 29A).

Inteiro teor:
Acórdão 1631/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação contida no Acórdão 1704/2020-TCU-Plenário (peça 2), de minha relatoria, proferido no bojo do TC- Processo 011.651/2012-1 que trata de auditoria de conformidade realizada pelas então Secretaria de Controle Externo no Estado de Santa Catarina (Secex/SC) e Segunda Secretaria de Fiscalização e Obras (Secob-2), no âmbito do Fiscobras 2012, tendo por objetivo fiscalizar as obras de duplicação da rodovia BR 101/SC, Lote 29A, segmento entre o km 409,00 e km 437,00, objeto do contrato TT-879/2010-00 firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Consórcio Construcap - Ferreira Guedes - Mac (Lote 29A); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - AudRodoviaAviação (peças 202 a 203) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 204); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 9/8/2012, data do Relatório de Fiscalização elaborado no âmbito do TC- Processo 011.651/2012-1 (peça 70 daqueles autos); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 4/9/2012 para o Consórcio BR-101-Sul (peça 74 do TC- Processo 011.651/2012-1 ) e 31/8/2012 para o Consórcio Construcap-Ferreira Guedes-MAC (peça 79 do TC- Processo 011.651/2012-1 ), datas de ciência das respectivas oitivas realizadas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela D5AudRodoviaAviação (itens 21 e 22 da instrução, peça 202, p. 5), e atentando que o intervalo havido entre a diligência por meio do Ofício 661/2015, de 23/7/2015 (peça 114 do TC- Processo 011.651/2012-1 ), e a realização da instrução pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, de 5/12/2019 (peça 245 do processo originário), com proposta de mérito pela conversão daqueles autos em Tomada de Contas Especial e a citação dos responsáveis já identificados por ocasião da auditoria, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.691/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 011.651/2012-1 (Relatório de Auditoria) 1.2. Responsáveis: Alysson Rodrigo de Andrade (XXX.841.969-XX); Avani Aguiar de Sá (XXX.856.449-XX); Consorcio Br-101 Sul (07.188.604/0001-52); Consorcio Construcap - Ferreira Guedes - Mac (lote 29) (12.849.696/0001-04); Fernando Antônio Valério Pereira (XXX.513.826-XX); Nevio Antonio Carvalho (XXX.895.049-XX); Regina Helena Murga Pinto (XXX.364.017-XX); Silvio Figueiredo Mourão (XXX.316.637-XX); Wagner Fernando Fabre (XXX.266.769-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Fernando Antonio dos Santos Filho (116302/OAB-MG), representando Silvio Figueiredo Mourão; Lucas Mesquita Moreyra (34.351/OAB-DF), Raquel Saraiva Gomes de Barros (8.992/OAB-DF) e outros, representando Regina Helena Murga Pinto; Ana Paula de Mattos Pessoa Ribeiro (34011/OAB-PR), Tarcísio Araújo Kroetz (17515/OAB-PR) e outros, representando Consorcio Br-101 Sul; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Construcap - Ferreira Guedes - Mac (lote 29). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.